Tribunal: TJDFT
Processo: 0725733-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. DESCUMPRIMENTO. MEDIDAS AGRAVADAS. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. LEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra decisão que agravou medidas protetivas anteriormente impostas e determinou o monitoramento eletrônico do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade do agravamento das medidas protetivas anteriormente impostas em desfavor do paciente, impondo-lhe, entre outras, o monitoramento eletrônico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência reconhece a palavra da vítima como elemento probatório suficiente para a concessão de medidas protetivas, considerando que a violência doméstica frequentemente ocorre sem testemunhas e de forma velada.

4. O princípio da precaução impõe ao Estado uma postura proativa diante da possibilidade de violência de gênero, mesmo que ausentes provas absolutamente conclusivas, justificando a concessão de medidas para salvaguardar a integridade da vítima.

5. As medidas protetivas de urgência vigoram enquanto persistir o risco à integridade da ofendida, podendo ser agravadas em caso de descumprimento, ainda que impostas há longo tempo e sem prazo fixado.

IV. DISPOSITIVO

6. Ordem denegada.
______________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 226, § 8o; Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), arts. 5o, 7o, 18, 19, §§ 1o, 3o e 6o, e 21. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 214.048/PI, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, 5a Turma, j. 13.05.2025; STJ, AgRg no RHC 209.927/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 11.02.2025; STJ, REsp 2.070.717/MG (Tema Repetitivo 1.249), Rel. p/ acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, 3a Seção, j. 13.11.2024.